Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
processual civil e civil. recurso inominado. reparação material e moral. acidente de trânsito. colisão traseira. presunção não ilidida. responsabilidade configurada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização material e moral decorrente de acidente de trânsito, em que o autor narra que teve a traseira de seu veículo abalroada pelo veículo do réu, enquanto dirigia pela na Estrada Parque Guará, sentido zoológico-Guará, causando-lhe danos cuja reparação pretende no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos materiais. Inconformado, apenas o réu apresenta recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do réu pelos danos ocasionados ao veículo do autor, obrigando-lhe à reparação respectiva.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Cumpre esclarecer que a parte ré, ora recorrente, compareceu à audiência de conciliação realizada, mas não apresentou contestação. É caso, portanto, de aplicação da revelia, conforme o art. 344 do CPC, configurando-se a presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
6. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
8. O conjunto probatório confere verossimilhança à narrativa da petição inicial, notadamente, as fotografias de ID Num. 66105713, a mensagem de “Whatsapp” de ID Num. 66105714 - Pág. 1, bem como os orçamentos de ID Num. 66105712 - Pág. 1 a ID Num. 66105712 - Pág. 3. Ademais, a magistrada de origem ainda considerou a informação prestada por terceiro que presenciou os fatos, Sr. Thiago Valente de Oliveira Figueiredo no âmbito de boletim de ocorrência policial e que confirma a dinâmica dos fatos narrada pelo autor. Nessa toada, é caso de manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.